Tribunal: TJDFT
Processo: 0744575-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744575-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ADENILSON HAACK, ADENILSON HAACK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução movida contra ADENILSON HAACK – ME e ADENILSON HAACK, pela qual indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas de bens. Alega o agravante, em síntese, que move a execução originária desde o ano de 2020, e que apesar de ter realizado todas as diligências à sua disposição, não logrou localizar bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito. Defende a adequação de novo pedido pesquisa via RENAJUD, que entende pertinente para tentativa de satisfação da execução, ainda que nãos e tenha notícias de alteração da situação financeira dos agravados. Destaca que “...a requisição de pesquisa de bens pelo judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça, que sempre deve agir na busca da rápida solução dos litígios, valendo ainda que, conforme já decidiu o STF no RE 110.971-8-SP, a “requisição de informações à Secretaria da Fazenda Federal sobre a declaração de bens do executado faz-se no interesse da Justiça - art. 600, IV, do CPC”, sendo que na hipótese prevalece o interesse público sobre o privado, inexistindo violação à intimidade e à vida privada.” Acrescenta que “...a prática forense demonstra que o acesso aos órgãos públicos ou empresas privadas a fim de obter dados/informações de particulares não são concedidas sem a intervenção do Poder Judiciário, pois a negativa desses órgãos ocorre de forma pacífica para aqueles que já militaram neste sentido.” E conclui que “...a realização de pesquisa de bens pelo Poder Judiciário, na medida em que referidas informações não estão à disposição do cidadão e das empresas, torna-se medida de efetivação da justiça, visto ser a única, forma disponível de se efetivar a jurisdição, sendo medida que se impõe o deferimento das pesquisas na forma como solicitadas.” Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a imediata pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 65298163 - Pág. 7/8. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cumpre descartar, inicialmente, que o agravo de instrumento apresenta argumentação desconexa, pois trata nas razões recursais de pedido de nova pesquisa pelo RENAJUD, enquanto requer ao final a realização de pesquisa pelo INFOJUD. Quanto ao RENAJUD, verifica-se que a diligência foi realizada no início da execução, em janeiro de 2021, dando ensejo à restrição judicial de dois veículos, uma Fiat Estrada, ano 2019, e uma Nissan Frontier, ano 2014, como se verifica no ID 82094207 e ID 82094206. Nada foi requerido a respeito desses bens no curso da execução, até a renovação da pesquisa pelo RENAJUD, a menos de dois meses, em 27 de agosto de 2024, que indica os mesmos dois veículos com restrição judicial em nome dos agravados, e novamente nada foi requerido pelo banco recorrente. Assim, é incompreensível a insistência em realizar pesquisa pelo RENAJUD, enquanto a agravante parece ignorar a localização de bens em nome dos agravados. Quanto ao pedido de pesquisa pelo INFOJUD, não verifico relevância na postulação ou qualquer urgência que justifique a concessão antecipação de tutela recursal, notadamente diante da aparente falta de utilidade da medida postulada. Não há indícios concretos de que haveria efetividade da medida, pois foram realizadas novas pesquisas de bens pelo SISBAJUD e pelo RENAJUD no final de agosto de 2024, com os mesmos resultados das anteriores, de modo que, aparentemente, não houve alteração da situação patrimonial dos devedores ao longo da execução, inexistindo bens penhoráveis além dos veículos ignorados pelo agravante. Assim, sendo potencialmente ineficaz a nova pesquisa de bens postulada, ainda que mais abrangente, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Dê-se vista à Defensoria Pública, que atua como curadora especial dos interesses dos agravados, citados por edital, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator